Tribunal: TJPA
Processo: 0001488-74.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001488-74.2017.8.14.0051

APELANTE: MARLON DAMASCENO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA TERCEIRA FASE (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL. Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou na terceira fase redução de 1/6 (um sexto) referente ao homicídio qualificado, sendo subtraído da pena-base 02 (dois) anos, patamar suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Marlon Damasceno Lopes
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, caput, §2º, incisos II e IV do Código Penal a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que o apelante MARLON DAMASCENO LOPES no dia 10.10.2016 teria matado a vítima João Teixeira Campos imputando ao acusado a prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV).

A denúncia foi recebida e após tramitação processual, o apelante foi pronunciado, sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri, nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso, requerendo a reforma na dosimetria da pena, na terceira fase para redimensionar a pena, reduzindo-a em 1/3 nos termos do artigo 121, §1º do Código Penal (ID 7600328).

Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7600328).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida em todos os termos (ID 8628027).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, através do presente recurso, a revisão na dosimetria da pena referente a terceira fase, a fim de que seja aplicado um patamar superior quanto a causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado (artigo 121, §1º do Código Penal) em pelo menos 1/3 (um terço).

Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou na terceira fase redução de 1/6 (um sexto) referente ao homicídio qualificado, sendo subtraído da pena-base 02 (dois) anos, patamar suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, nos seguintes termos:

“C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico a existência de uma causa de diminuição da pena previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram entendo que deve ser diminuído de um sexto, assim, reduzo a pena para 10 (dez) anos de reclusão.”

Destaco, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o patamar aplicado conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018

Como bem delineado no parecer ministerial:
“presente a causa de diminuição de pena, inserta no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, é correta a aplicação de 1/6 no presente caso, considerando que a fração redutora máxima somente pode ser aplicada quando em consonância com as demais circunstâncias presentes no processo, que motivaram a ação do réu. In casu, como bem esclarecido ao norte, quando da análise das circunstâncias judiciais o magistrado, fundamentalmente, reconheceu que as circunstâncias em que o crime foi cometido, não militavam em favor do recorrente.”

Assim, mantenho o grau aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos aplicados na sentença condenatória no patamar de 1/6 (um sexto), não merecendo qualquer reparo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022